Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-92.2022.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003659-92.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.109.681-86 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.109.681-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO VOTORANTIM S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES -

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO

-
TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
–

LEGALIDADE DA COBRANÇA QUANDO O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO

- TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÕES ABORDADAS NA SENTENÇA DE FORMA FAVORÁVEL À PARTE – RECURSO NA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu,
é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem,
não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

Quanto à tarifa de registro de contrato,

o STJ admitiu o Resp nº 1.578,553/SP (TEMA 958)

e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando inexistir comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que
a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé

da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

A repetição do indébito,
in casu,
deve ser
de forma simples
,
corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC,

do efetivo pagamento.

O recurso interposto pela parte autora não merece ser conhecido por lhe faltar interesse recursal, quando insurge sobre capítulos da sentença que lhes foram favoráveis.

Não há interesse recursal quando o que se pretende obter em segundo grau é exatamente aquilo que foi concedido na sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003659-92.2022.8.11.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes da demanda contra a r. sentença proferida pelo

Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que

nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 1003659-92.2022.8.11.0051
proposta por
LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A

julgou parcialmente procedente os pedidos para: a)
afastar a exigibilidade da cobrança das tarifas administrativas, nominadas “seguro”, no valor de R$ 3.735,31 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), “registro de contrato”, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e “tarifa de avaliação” no importância de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais); b) condenar a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.
Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, redistribuiu o ônus sucumbenciais para
condenar
a parte requerente ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 70% (setenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Nas razões recursais (id nº 183149125), o Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A
defende: a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e
a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato quanto não há acontecimento imprevisível, havendo, por outro lado, a obrigatoriedade do seu cumprimento; b)
a legalidade das tarifas cobradas, quais sejam, de registro de contrato, de avaliação de bem, bem como do seguro, já que todos os serviços foram prestados, além de haver a prévia concordância da parte autora na sua cobrança; c) inviabilidade da repetição de indébito, diante da legalidade dos encargos contratados, ou alternativamente,

a restituição do indébito na forma simples, diante da
ausência da comprovação do requisito da má-fé e culpa da Instituição Financeira,
requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº 183149132) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Já a Apelante
LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA
em seu apelo (id nº 183149128) requer: a)

o afastamento da cobrança das taxas de registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro, já que o apelado inclui tais tarifas no contrato, em total desconhecimento da autora, sendo por demais excessivas, além de contrariar entendimento firmado pelo STJ. b)
ser tese firmada que existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como que existe a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Assim requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas acima mencionadas, inseridas ilegalmente no contrato, com o consequente recálculo das parcelas.; c)
a condenação da instituição financeira no pagamento em dobro das cobranças indevidas (repetição do indébito),

nos termos do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id nº 182149131 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se do processo que a parte Autora firmou em17/06/2022, com a instituição financeira uma Cédula de Crédito Bancário nº

344031174
(id nº 183149098)
no valor total de R$ 38.879,24 (trinta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte a quatro centavos), para aquisição do veículo da Marca Chevrolet, modelo Onix Joy 1.0 8V, MT6 Eco, 4P, Ano/Modelo 2019/2019, Cor Prata,

convencionando-se o pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 983,00 (novecentos e oitenta e três reais) cada.

Ingressou a parte autora com
Ação
Revisional de contrato nº 1003659-92.2022.8.11.0051
pugnando
pela redução da taxa dos juros remuneratórios, reconhecida a abusividade e afastada a cobrança das taxas de registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro, além do recebimento de repetição do indébito.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou
parcialmente procedente os pedidos para: a)
afastar a exigibilidade da cobrança das tarifas administrativas, nominadas “seguro”, no valor de R$ 3.735,31 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), “registro de contrato”, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e “tarifa de avaliação” no importância de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais); b) condenar a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.
Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, redistribuiu o ônus sucumbenciais para
condenar
a parte requerente ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 70% (setenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Dessa decisão recorre ambas as partes.

O BANCO VOTORANTIM S.A
defende: a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e
a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato quanto não há acontecimento imprevisível, havendo, por outro lado, a obrigatoriedade do seu cumprimento; b)
a legalidade das tarifas cobradas, quais sejam, de registro de contrato, de avaliação de bem, bem como do seguro, já que todos os serviços foram prestados, além de haver a prévia concordância da parte autora na sua cobrança; c) inviabilidade da repetição de indébito, diante da legalidade dos encargos contratados, ou alternativamente,

a restituição do indébito na forma simples, diante da
ausência da comprovação do requisito da má-fé e culpa da Instituição Financeira,
requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

Já a parte autora
LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA
em seu apelo (id nº 183149128) requer: a)

o afastamento da cobrança das taxas de registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro, já que o apelado inclui tais tarifas no contrato, em total desconhecimento da autora, sendo por demais excessivas, além de contrariar entendimento firmado pelo STJ. b)
ser tese firmada que existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como que existe a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Assim requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas acima mencionadas, inseridas ilegalmente no contrato, com o consequente recálculo das parcelas.; c)
a condenação da instituição financeira no pagamento em dobro das cobranças indevidas (repetição do indébito),

nos termos do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor pugnando pelo provimento do recurso.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha –)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora, estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto
à tarifa de

registro de contrato e tarifa de avaliação do bem,
firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O STJ admitiu o REsp n.º 578.526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, estando o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)

A cobrança de ambas está prevista no item B9. – Valor de Registro – 316,00 e item D2 – Tarifa de Avaliação de Bem – 269,00

(id nº 183149098).

No referido caso, não há qualquer demonstração de que o serviço de avaliação do bem foi devidamente prestado no contrato em tela, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor, uma vez que inexiste qualquer pagamento de guia de pagamento pela avaliação ou laudo de avaliação (ou outro documento) do veículo financiado no contrato.

Ademais, no id nº 183149098,
nada obstante o contrato inclua campo intitulado “laudo de vistoria”
, não consta qualquer assinatura do vistoriador.

Assim, muito embora haja previsão contratual e a Apelada tenha anuído com a contratação desta tarifa, a instituição financeira/apelante não comprovou a efetiva prestação do serviço, afrontando assim os princípios da transparência e informação ao consumidor, assegurados pelos artigos 4º e 6º, III do CDC, bem o a determinação constante do julgamento do REsp. 1.578.553/SP.

No tocante a Taxa de Registro
,
constata-se que o banco também não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço, fato este que não autoriza a incidência da cobrança perseguida.

Necessário seria que a instituição financeira tivesse demonstrado nos autos que, efetivamente prestou o serviço cobrado: ou seja, que o contrato foi registrado.

Sendo isso, tal cobrança é ilegal. Nesse sentido:

REVISIONAL DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL- CDC - REGISTRO DO CONTRATO - PAGAMENTOS AUTORIZADOS. O interesse recursal se faz presente quanto o recurso pode trazer uma situação jurídica mais vantajosa para o recorrente. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ.
A tarifa de registro de contrato somente é permitida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1.578.553/SP.
Os pagamentos autorizados não cuidam de tarifa autônoma, mas da soma de todas as tarifas ajustadas e tributos incidentes no contrato.

TJ-MG - Apelação Cível AC 10701150292301002 Uberaba (TJ-MG)
Jurisprudência•Data de publicação: 22/11/2019

Assim, imperiosa se faz a declaração de ilegalidade da tarifa, com a devolução dos valores que foram indevidamente cobrados do consumidor.

Nesse sentido, este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ILEGALIDADE CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO.A ausência de impugnação pertinente e específica dos fundamentos constantes da sentença impossibilita o conhecimento do recurso, ex vi do art. 1.010, II, do CPC. Precedentes do STJ.Segundo as orientações firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV).“
É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
(STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).(N.U 0006640-87.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA –TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE COM RESSALVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO ZERO KM – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois desnecessária a realização da prova contábil por não influir no direito material.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
Tratando-se de contrato de financiamento de veículo novo, tem-se por incabível a cobrança de tarifa de avaliação de bens.

Mostra-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.(N.U 1029782-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Assim é incabível a cobrança de referidas taxas devendo ser mantida a r. sentença.

No tocante a cobrança do
seguro de proteção financeira,
não
há vedação alguma quanto a inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”,
resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro, no valor de R$

3.150,31 (id nº 183149116), caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor,

de

referido valor.

Aliás, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora “Zurich Minas Brasil Seguros S.A”, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora (Id. nº

183149116– da Proposta de adesão, inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que a sentença merece reforma nesse ponto.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada
. A estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC”.

(N.U 1056816-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958”.(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado
”.(N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Desse modo, indevida a cobrança de seguro no contrato de financiamento de veículo, no valor de R$

R$

3.150,31 (id nº 183149116).

No que tange à
repetição do indébito em dobro fixada na sentença
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que
“deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”
, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma,
cabível a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ
– A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico
- Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,
com razão a instituição financeira em seu Apelo, posto que merece reforma a sentença recorrida nesse ponto, de modo que constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

No que tange ao recurso interposto pela autora, entendo que não merece ser conhecido por lhe faltar interesse recursal.

Verifica-se do apelo

(id nº 183149128) que a parte autora insurge pelo afastamento da cobrança das taxas de registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro, já que o apelado inclui tais tarifas no contrato, em total desconhecimento da autora, sendo por demais excessivas, além de contrariar entendimento firmado pelo STJ.
Assim requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas acima mencionadas, inseridas ilegalmente no contrato, com o consequente recálculo das parcelas.; Busca, ainda,
a condenação da instituição financeira no pagamento em dobro das cobranças indevidas (repetição do indébito),

nos termos do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor pugnando pelo provimento do recurso.

Ocorre que a sentença julgou de forma favorável a apelante, entendendo por: a) afastar a exigibilidade da cobrança das tarifas administrativas, nominadas “seguro”, no valor de R$ 3.735,31 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), “registro de contrato”, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e “tarifa de avaliação” na importância de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais); b) condenar a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento, senão vejamos:

“(...)
DA COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS.

É cediço que cobrança das tarifas bancárias é regulada pelas Resoluções 3.518/2007 e n. 3.693/2009, ambas do Banco Central do Brasil, sendo que a primeira entrou em vigor a partir de sua publicação (em 10-12-2007), com efeitos desde 30
/
4
/
2008 (art. 16 da Resolução) e a segunda

entrou em vigor a partir de 30
/
3
/
2009, e alterou o art. 1º da Resolução n. 3.518/2007, o qual passou a constar a seguinte redação:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

§ 1º Para efeito desta resolução:

I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira;

II - os serviços prestados a pessoas físicas são classificados como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados;

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

§ 2º Não se admite o ressarcimento, na forma prevista no inciso III do § 1º, de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados.

Deste modo, a partir da vigência da Resolução n. 3.693/2009 (em 30-3-2009), a cobrança das tarifas bancárias passou a ser permitida, desde que expressamente contratadas.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, para os efeitos do artigo 543-C do CPC, com a finalidade de uniformizar a jurisprudência em decorrência da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, exarou orientação no Recurso Especial 1.251.331/RS ,
julgado em 28-8-2013
, em que foi relator o Ministro Luis Felipe Salomão, consolidando o seguinte entendimento:

Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:

1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Do referido julgado, firmado sob os efeitos do recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC), possível concluir que:
nos contratos bancários celebrados até 30
/
4
/
2008
, serão consideradas válidas as cláusulas contratuais com incidência da tarifa ou taxa de abertura de crédito - TAC e da taxa ou tarifa de emissão de carnê - TEC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Após 30-4-2008
,
mesmo que expressamente pactuadas
as mencionadas tarifas, será ilegal a sua cobrança.

A discussão do tema acarretou posterior edição da súmula 565/STJ,
in verbis:

A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em
24/02/2016
, DJe
29/02/2016
)

Interessante se faz anotar, também, que a discussão quanto à legalidade da
tarifa de registro de contrato
e de
avaliação do bem

foi tema do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, julgado em pelo STJ em 28-11-2018, em sede de recurso repetitivo (Tema 958):

Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (STJ,
REsp 1578553/SP
, julgamento: 06/12/2018)

E, especificamente no que tange à tarifa de avaliação de bem, da fundamentação do julgado acima se extrai que:

[...] Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia,
a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).

Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa
[...] Assim,
ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia
,
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço
, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado [...] (STJ,
REsp 1578553/SP
, julgamento: 06/12/2018)

No caso vertente, nada obstante o contrato inclua campo intitulado “laudo de vistoria” e preveja expressamente a cobrança de registro de contrato (id. 104244854),
a instituição financeira não demonstrou que o serviço foi efetivamente prestado.

Por derradeiro, quanto à contratação de
seguro
,
o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial julgado sob o rito do art. 1.040 do CPC e aplicável por analogia ao presente caso, fixou a seguinte tese (Tema 972):

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

(STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Por oportuno, valho-me mais uma vez da substanciosa decisão proferida no julgamento acima, oportunidade em que o Ministro relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO, voto condutor do acórdão, discorreu com brilhantismo sobre o tema,
in verbis
:

[...]
4. Seguro de proteção financeira:

Esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira.

Sobre o seguro prestamista, ADILSON JOSÉ CAMPOY assim conceitua:

O seguro prestamista é aquele que objetiva garantir, em caso de morte ou invalidez do segurado, o cumprimento de obrigação que este tenha para com o beneficiário. Largamente utilizado pelas instituições financeiras nas operações de crédito ao consumidor, é, sem dúvida, um instrumento de alavancagem dessas operações, pois torna menor o risco de não recuperação do crédito. (Contrato de seguro de vida[livro eletrônico] São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, capitulo 12)

No seguro de proteção financeira, oferece-se uma cobertura adicional, referente ao evento despedida involuntária do segurado que possui vínculo empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo.

A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris:

É dizer: do ponto de vista estrito da regulação bancária, até mesmo pelo que consta da Resolução-CMN n" 3.517, de 2007, em princípio, é legítima a cobrança de seguro de proteção financeira relacionado aos contratos de arrendamento mercantil. A luz da regulação financeira, sem levar em consideração a legislação consumerista, civil e contratual, sua cobrança pôde ser diligenciada à época da contratação a título de ressarcimento de serviços não financeiros prestados a favor do cliente, com amparo na regra expressa do art. 1º, § 1º, III, da Resolução-CMN n° 3.518, de 2007, e continua podendo ser diligenciada, pelas razões já expostas, mesmo após a revogação de tal dispositivo regulamentar. (fl. 299, sem destaques no original)

Em outra passagem, o BCB destaca que esse seguro contribui para a redução da taxa de juros.

Confira-se:

Não obstante seja a instituição financeira a beneficiária da indenização do seguro de proteção financeira, não se pode perder de vistas que se trata de forma de exoneração parcial ou total do consumidor de suas obrigações para o caso de ocorrência de determinados sinistros, o que, ao fim e ao cabo, redunda na mitigação de riscos do negócio, concorrendo para que sejam praticadas taxas de juros mais módicas nas contratações. (fl. 298, sem grifos no original)

Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista.

Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:
[...].

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos presentes autos:

5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.

Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:

Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada:

Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.

Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
.

[...].

Analisando-se as razões de decidir acima transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso da presente afetação diz respeito à liberdade de contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH, em que a contratação do seguro é determinada por lei.

Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os casos (
ubi eadem ratio, ibi idem jus
- onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito).

Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926).

Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese:

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...].(STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

À luz de tais constatações e, considerando primordialmente que apesar do contrato facultar ao consumidor optar pela contratação de seguro, não há liberdade quanto à escolha da empresa contratada,
já que
o autor firmou seu contrato de financiamento com a instituição financeira Banco Votorantim S/A e o seguro foi consolidado com a empresa seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A, que consta na cédula de crédito bancário, assinada pelo autor
,
o que denota que as empresas atuam em conjunto, configurando, portanto, a venda casada
.
(

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

(...)

Neste cenário, tratando-se o caso dos autos de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, cujas deduções mensais do benefício previdenciário
foram iniciadas previamente a jurisprudência do STJ e se mantêm até a presente data
, e
evidenciada a má-fé da instituição financeira - eis que exigiu encargos contratuais em desacordo com a norma legal regulamentadora,
bem como a ausente a prova de ocorrência
de engano justificável
,
a repetição deverá ocorrer de forma dobrada, em todo período de cobranças.

I
V – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para: a) afastar a exigibilidade da cobrança das tarifas administrativas, nominadas “seguro”, no valor de R$ 3.735,31 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), “registro de contrato”, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e “tarifa de avaliação” no importância de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais); b) condenar a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento
”
.

(Id nº 183149124)

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida afastou a cobrança das taxas e tarifas administrativas, por reconhecê-las abusivas, de modo que falta interesse à parte apelante em buscar em seu apelo, o reconhecimento de sua ilegalidade.

Neste particular, necessário abrir parênteses para
NÃO CONHECER
do apelo da parte L
UZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA -
em virtude da ausência de interesse recursal, pois
o que se pretende obter em segundo grau é exatamente aquilo que foi concedido na sentença.

Quanto a devolução em dobro, também foi reconhecido na sentença recorrida de forma favorável a apelante, entretanto, referido capítulo já foi analisado acima, quando da apreciação do recurso interposto pela instituição

financeira.

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pela parte
LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, por

falta de interesse recursal e provejo parcialmente o recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A
tão
somente para reconhecer a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
,
devidamente atualizada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023